Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727035-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A e por LEANDRO CEZAR VICENTIM em face da sentença que deferiu o pagamento integral da indenização decorrente do contrato de seguro e indeferiu a indenização por danos morais. Em contrarrazões de ID 24560817 o autor sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso da ré por supressão de instância e inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2021 17:28:11. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador